Tribunal: TJSP
Processo: 1004008-58.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro e IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade verificada – REsp no

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Limitação da taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade – Previsão legal e contratual – Tarifa de cadastro e IOF – Admissibilidade – Recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS – Tarifa de Registro de Contrato – Possibilidade, diante da demonstração da efetivação do serviço – Tarifa de Avaliação do Bem – Abusividade verificada – REsp no 1578553/SP (Tema 958) – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Parcela premiável – Inovação recursal inadmissível – Recurso parcialmente provido.*